Tribunal: TJMT
Processo: 0001517-61.2016.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001517-61.2016.8.11.0078
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), METALURGICA V S LTDA - CNPJ: 03.477.412/0001-05 (AGRAVADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), VIDEL SCHEFFER MAGGI - CPF: 502.737.959-53 (AGRAVADO), DELVIS SOSTISSO MAGGI - CPF: 009.216.891-44 (AGRAVADO), SORAYA SOSTISSO MAGGI - CPF: 030.913.641-51 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VIDEL SCHEFFER MAGGI - CPF: 502.737.959-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DELVIS SOSTISSO MAGGI - CPF: 009.216.891-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SORAYA SOSTISSO MAGGI - CPF: 030.913.641-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 160036185 – fls. 1/10).

Assegura que deve ser “
aplicado o artigo 90,
§
4o, NCPC, já que não houve resistência da Fazenda Pública em relação a essa pretensão
”.

Assevera que “
eventual condenação do ente nos termos do artigo 85,
§
3o, incisos, NCPC, deve ser dividida pelo número de sujeitos passivos envolvidos no caso
”, conforme o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 169231699 – fls. 1/5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, e fixou os honorários advocatícios em R$ 6.718,76: seis mil, setecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos, equivalente a dez por cento (10%) do valor principal do tributo objeto da certidão de dívida ativa no 20142765 cancelada, na data do protocolo da execução (R$ 67.187,66: sessenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos - Id. 153827030 – fls. 3),
excluído o valor relativo ao Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado (FUNJUS).

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] O Exequente/Excepto reconheceu o alegado pelo Excipiente/Executado e pleiteou a desistência, razão pela qual desde já colho o pedido, até mesmo porque a CDA já foi cancelada.

[...]

Ante o exposto, julgo extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito e fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Ainda, condeno o Exequente/Excepto ao pagamento dos honorários de advogado em 10% do valor do proveito econômico pretendido, nos moldes dos artigos 85, § 3o, inciso I e 90 do Código de Processo Civil.

Isento de custas por ser ente público.

Deixo de aplicar o reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em caso de eventual interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade das peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3o, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. [...]. (Id. 153827064 – fl. 2).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Recebo e conheço do recurso oposto.

Contudo, não há qualquer contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada.

Na verdade, o que o Embargante pugnou foi a revisitação da matéria enfrentada, de modo a possibilitar a alteração do resultado sem se socorrer do meio legítimo de impugnação, qual seja, a apelação.

Percebo que há apenas discordância com os fundamentos trazidos à baila e não incongruência com/na peça que findou a análise de primeiro grau.

Sendo assim, rejeito os presentes embargos.

Transitado em julgado, arquive-se. R.P.I. [...]. (Id. 153827072).

Em decisão monocrática proferida na data de 8 de março de 2023, neguei provimento à apelação, e determinei a majoração dos honorários advocatícios em um por cento (1%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (Id. 160036185 – fls. 1/10).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que “
deve ser aplicado o artigo 90,
§
4o, NCPC, já que não houve resistência da Fazenda Pública em relação a essa pretensão
”, ainda “
além de aplicar o art. 90,
§
4o, NCPC, é importante que seja feita a divisão do valor em honorários no importe que corresponda ao valor dividido por quantos sejam os sujeitos passivos da execução”
.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 73.906,42: setenta e três mil, novecentos e seis reais e quarenta e dois centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20142765, Id. 153827030 – fls. 3/5), em que a inicial foi protocolada em 10 de agosto de 2016 (Id. 153827030) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 10 de agosto do mesmo ano (Id. 1538270330 – fls. 9).

Na data de 17 de setembro de 2021, a agravada opôs
exceção de pré-executividade
a alegar a ilegalidade da cobrança em razão da ausência de motivo para sua inscrição em dívida ativa, além da inexistência de processo administrativo tributário a violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (Id. 153827045 – fls. 1/7).

Por conseguinte, na data de 31 de outubro de 2021,
a Fazenda Pública
informou que realizou o cancelamento do débito fiscal:

[...] Trata-se de defesa por meio da qual o executado alega nulidade do procedimento administrativo de lançamento requerendo a extinção da ação.

Com efeito, o Excepto reconhece a alegação do Excipiente e por consequência promoveu o cancelamento da CDA em cobro, consoante comprova-se do documento anexo.

Ex positis
, em face dos documentos e razões alinhadas, requeremos a V. Exa. a extinção da ação e, consequentemente, que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados com modicidade, aplicando-se ainda as regras do art. 90,
§
1o do CPC que prevê que o reconhecimento do pedido gera sua redução pela metade. [...]”. (Id. 153827059).

Após, em 1o de novembro de 2022, foi proferida sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, homologou a desistência da ação (artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil), e fixou os honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico obtido
(
Id. 153827064)
.

Pois bem.

Quanto à redução pela metade dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que não é o caso, pois a parte titular da pretensão executiva é a Fazenda Pública, portanto, autora e não ré.

Deste modo, não há falar em aplicação do referido artigo quando o autor da execução fiscal procede ao cancelamento da certidão de dívida ativa.

[...]
O art. 90, § 4o, do CPC/2015 insere, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade
, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, o que não é a hipótese dos autos. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667678/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2021). [sem negrito no original]

Em relação ao pedido de divisão da condenação em honorários pelo número de executados, em observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo no recurso especial no 2231216/SP, não é possível, uma vez que tal entendimento é relativo à exclusão de s
ócio da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida em exceção de pré-executividade
, logo, não se aplica à hipótese.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023